Tribunal: TJSP
Processo: 1037635-89.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores com eventual saldo devedor do autor, ora embargado – Pleito não formulado nas razões recursais apresentadas pela ora embargante – Não há que se falar em omissão no acórdão, na hipótese em que não houve pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer, formulado nas razões recursais – A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores com eventual saldo devedor do autor, ora embargado – Pleito não formulado nas razões recursais apresentadas pela ora embargante – Não há que se falar em omissão no acórdão, na hipótese em que não houve pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer, formulado nas razões recursais – A pretendida compensação de valores poderá ser postulada perante o Juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença - Inexistência de omissão no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração– Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037635-89.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado ALEX RAMIRO NAVIA PENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037635-89.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO N° 17887
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1037635-89.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: ALEX RAMIRO NAVIA PENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Alegação
de
omissão
quanto
à
possibilidade
de
compensação de valores com eventual saldo devedor do
autor, ora embargado
Pleito não formulado nas razões
recursais apresentadas pela ora embargante Não há que se
falar em omissão no acórdão, na hipótese em que não houve
pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer,
formulado nas razões recursais A pretendida compensação
de valores poderá ser postulada perante o Juízo de primeiro
grau, na fase de cumprimento de sentença - Inexistência de
omissão no acórdão embargado Natureza infringente dos
embargos de declaração Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil

Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Omni S/A
Crédito Financiamento e Investimento (fls. 1/2), contra o v. acórdão de fls.
166/174 que, por votação unânime, conheceu de parte do recurso interposto
pela ora embargante, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
A embargante apontou omissão no v. aresto
embargado, a respeito da ausência de determinação de compensação dos
valores, conforme pedido deduzido na contestação apresentada, sob pena
de enriquecimento sem causa.
Requereu, então, o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, para que fosse sanado tal vício.
Intimado nos termos do artigo 1.023, § 2o, do novo
Código de Processo Civil, o embargado não se manifestou.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037635-89.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, a embargante alega a ocorrência de
omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores relativos aos
encargos afastados com eventual saldo devedor do autor.
Com efeito, conforme constou do v. aresto
questionado, a ora embargante interpôs recurso de apelação contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO e
o faço para tão somente 1) declarar nula a cobrança a título de 'seguro prestamista' do contrato em
tela e 2) condenar a parte requerida à repetição de indébito, em favor da parte autora, na forma
simples, relativo ao eventual pagamento de 'seguro prestamista', com juros de 1% ao mês da citação
e atualização monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a partir do desembolso.”
Contudo, em que pese a ré, ora embargante, tivesse
interposto recurso de apelação contra esta sentença, ela nada alegou, em
suas razões recursais a respeito da compensação de valores, deixando de
se insurgir quanto à forma de restituição dos valores deliberada na r.
sentença.
Vale ressaltar que, não obstante a alegação da
embargante de que pleiteou a compensação de valores na contestação, tal
pedido não foi considerado na r. sentença. Nestas condições, cabia à
embargante opor embargos de declaração contra a r. sentença, pleiteando
tal compensação, ou então, requerer, em suas razões recursais, a aplicação
deste instituto.
Porém, conforme foi exposto, em que pese tivesse
abordado, em seu apelo, matérias estranhas à r. sentença, as quais não
foram conhecidas, ela não questionou sobre a compensação de valores.
Assim, não há que se falar em omissão no tocante à
apreciação de matérias que não foram, sequer, suscitadas pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037635-89.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE MENCIONADAS PELA TURMA
JULGADORA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM O DA
FRANQUIA DO CONTRATO DE SEGURO NÃO VENTILADO NO RECURSO DE
APELAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 0033649-58.2011.8.26.0005; Relator: Desembargador Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
“Embargos de declaração Alegação de omissão
Matéria
não alegada nas razões de apelação
Omissão não caracterizada
Rejeição dos
embargos” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1055665-63.2016.8.26.0053; Relator:
Desembargador Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
“Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Omissão não verificada no acórdão guerreado.
Embargante que traz matéria não alegada por ela em recurso. Tema trazido pela outra
corré, mas sob outro aspecto. Dúvida sobre termo inicial da obrigação de fazer determinada
em sentença que fixou astreinte em caso de descumprimento. Prazo que se inicia nos
termos do art. 513, §2o, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, com observação” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1001875-42.2016.8.26.0320; Relator: Desembargador L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento acerca das
questões alegadas pela recorrente.
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037635-89.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
5
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. 'Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro'.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com
sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma
Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ressalte-se que, a pretendida compensação de
valores poderá ser postulada perante o Juízo de primeiro grau, na fase de
cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/2, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR